Tribunal: TJES
Processo: 5025145-96.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025145-96.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TXM VITORIA LTDA
RECORRIDO: FRANCISCO SANDRO LOPES DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

Recurso Inominado. Relação de consumo. Estorno não realizado no prazo adequado. Restituição após ajuizamento da demanda. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado. Indenização mantida. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação indenizatória por danos materiais e morais. Em síntese, o autor busca o ressarcimento por um serviço pago e não efetuado, não tendo o requerido realizado o estorno até a data do ajuizamento do feito, dois meses após o requerimento, razão pela qual fora pleiteada indenização por dano material e moral.

Em contestação (ID 13985901), o requerido argumentou que realizou o estorno após o ajuizamento da demanda e a ausência de ilícito que ensejasse danos morais.

Em sede de sentença (ID 14048522)
, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sob o seguinte dispositivo:

“Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO a parte ré (
TXM VITORIA LTDA)
a pagar à parte autora (
FRANCISCO SANDRO LOPES DA SILVA
) o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.

Em tempo, com fulcro nos arts. 493 e 485, inciso VI, ambos do CPC, e art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95, em razão da perda superveniente do objeto do pedido ressarcitório referente ao estorno do valor pago, julgo extinto o pedido sem resolução do mérito.”

Irresignado, o requerido apresentou recurso (ID 13985926) almejando a reforma da sentença sob o argumento de inexistência de danos morais.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida em ID
13985929
.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida. Explico.

O caso em questão exsurge de relação de consumo entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando a relação de consumo, aplica-se à fornecedora de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

De toda forma, a responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Nesse sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
de que a fornecedora não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, não demonstrou que efetuou o estorno na data combinada, mas meses depois, tão somente após o ajuizamento desta demanda, restando patente o dano moral, conforme trecho extraído da r.
decisium
:

"
Trata-se daquelas hipóteses em que o consumidor, para resolução de uma questão contratual ou de uma questão simples a que não deu causa, tem que despender de tempo e energia consideráveis, quando poderia utilizá-lo para uma atividade necessária ou outra de sua preferência
. (grifou-se)

Importante consignar que, no curso da demanda, a ré realizou o estorno do valor pago. Ocorre que a restituição ocorreu somente após 2 (meses) meses do cancelamento da ordem de serviço.

Da falha na prestação do serviço pela Ré, decorre logicamente o sentimento, no consumidor, de frustração causando-lhe desgaste psicológico, desconforto e angústia, além de transtornos para solução do problema."

Assim, diferentemente do que sustenta em razões recursais, a recorrente não realizou o estorno a tempo, porquanto comprova que o realizou apenas no final de setembro, enquanto o consumidor havia solicitado o estorno em meados de julho.

Dos documentos constantes em inicial, notadamente as conversas de ID 13984577, depreende-se que o consumidor realizou o pedido de estorno no dia em que foi levar a televisão para o conserto, ocasião em que tomou conhecimento da cobrança adicional e desistiu do serviço, sendo informado que obteria o estorno em até 48 (quarenta e oito) horas, o que não ocorreu.

A partir de então, o consumidor passou por verdadeiro imbróglio na tentativa de resolver seu problema, que só fora solucionado após a concessão de tutela de urgência em seu favor.

Por fim, no que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo ser o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) completamente adequado ao caso, respeitando a compensação moral do consumidor e o caráter pedagógico, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

Portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)